Tribunal: TJDFT
Processo: 0704203-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704203-58.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, segundo o disposto na súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim, intime-se a apelante a trazer aos autos cópia dos últimos balanços contábeis e das declarações de Imposto de Renda e comprovantes da movimentação financeira dos últimos 3 (três) meses, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo a parte poderá providenciar o recolhimento do preparo, caso desista do pedido. E ainda, manifestar-se acerca da preliminar aventada em sede de contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator